Tribunal: TJMT
Processo: 0002595-49.2005.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002595-49.2005.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUTERO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 184.540.461-00 (APELADO), JOACIR JOSE CARVALHO - CPF: 454.747.610-15 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA ULIANA - CPF: 916.905.791-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE DA ASSINATURA – REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPRESCINDIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – ÔNUS DA PROVA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – NÃO ATENDIMENTO – RECONHECIMENTO DA FALSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em se tratando de arguição de falsidade de assinatura de documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu.

Não se desincumbindo o ente público municipal do ônus que lhe incumbia, mostra-se correta a sentença que reconheceu a falsidade da assinatura nele oposta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que julgou procedente o Incidente de Falsidade, apresentado pelo Recorrido, declarando a falsidade do documento juntado à fl. 21, dos autos da Ação Civil Pública código n. 25544, determinando o seu desentranhamento do feito (id. 164601730, págs. 49/51).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que o documento original se encontra no processo e o Juízo se negou a determinar a realização da perícia grafotécnica.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu indeferimento (id. 164601742, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 171882678, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que julgou procedente o Incidente de Falsidade, proposto pelo Recorrido
.

Denota-se dos autos que o Lutero Siqueira da Silva, ex-Prefeito do Município de Guarantã do Norte/MT, apresentou o Incidente de Falsidade, em face do referido Município, alegando que a assinatura aposta no documento juntado à fl. 21, dos autos da Ação Civil Pública, código n. 25544, não é sua, ou seja, que foi falsificada.

Salientou, na inicial, que jamais assinou tal documento e que ele é divergente do Balanço-Geral de 2004, tratando-se de tentativa de prejudicá-lo, ao argumento de que não aplicou o percentual mínimo exigido em lei na Saúde.

O Julgador singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o incidente de falsidade proposto por LUTERO SIQUEIRA DA SILVA e DECLARO A FALSIDADE do documento juntado às folhas 21 dos autos de Ação Civil Pública código 25544, devendo o documento ser desentranhado dos autos, remetendo-se, ao fim, cópias ao Ministério Público Estadual para que apure eventual cometimento de crime.

(Sic).

Inconformado, o ente público municipal opôs Embargos de Declaração, alegando erro material, visto que o documento original a ser periciado encontrava-se nos autos (id. 164601731, págs. 02/03) que foram rejeitados (id. 164601738, págs. 01/02).

Contra essas decisões, o Município de Guarantã do Norte interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Código de Processo Civil, vigente à época da apresentação do Incidente de Falsidade, estabelecia que o ônus probatório da falsidade do documento incumbia à parte que o arguiu e a arguição de falsidade da assinatura incumbia àquele que produziu o documento. Veja-se:

Art. 389. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento, à parte que a argüir;

II - se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento.

O Código de Processo Civil vigente praticamente manteve o previsto na legislação revogada,
in verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

No caso vertente, o Recorrido arguiu a falsidade da assinatura aposta no documento constante da fl. 21, dos autos da ACP, código 25544. Logo, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu, portanto, ao Município de Guarantã do Norte/MT.

Ocorre que o Recorrente, no curso do processo, mesmo devidamente intimado, não trouxe aos autos o documento original, que, segundo o perito nomeado, era imprescindível para a realização da perícia grafotécnica.

Nessa quadra, em vista de Município de Guarantã do Norte/MT não ter apresentado nos autos a via original do documento impugnado pelo Apelado, ônus que lhe incumbia, é certo que o reconhecimento da sua falsidade se mostrou correto.

Não há desconsiderar que o documento que o Apelante insiste em afirmar que se trata da via original, juntado neste processo, no id. 164601728, pág. 79, na verdade, não corresponde com aquele constante da ACP.

Com efeito, simples olhada nos referidos documentos é suficiente para constatar que são diversos.

Com vistas a espantar qualquer dúvida, colaciono abaixo o documento impugnado, juntado na ACP e aquele constante do presente Incidente. Veja-se:

Nota-se que o documento que o Recorrente afirma ser o original, juntado no Incidente de Falsidade, é bem diferente daquele constante da ACP.

Desse modo, é incontroverso que a perícia grafotécnica não fora realizada por culpa exclusiva do Recorrente que não trouxe aos autos a via original do documento impugnado. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Por tais considerações, entendo que o Recurso não comporta provimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Guarantã do Norte/MT, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023